Tribunal: STF
Processo: RE 190488
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Prefeitura de Osasco. Convênio para
   fornecimento de mão de obra. Funcionários da PROSASCO.
   Estabilidade do art. 19 do ADCT. Estabilidade que se aplica
   somente a servidores públicos. Precedentes. 4. Agravo regimental
   a que se nega provimento